Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014537-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DO ROSARIO - CPF: 551.924.401-49 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL.
INACESSIBILIDADE À
PLATAFORMA DE CURSO SUPERIOR EAD. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, cancelamento contratual e condenação por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço educacional a distância, pela inacessibilidade à plataforma virtual do curso superior.

Sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00
(mil reais)
, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração da indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço, diante da limitação de acesso à plataforma de ensino virtual, considerada a inexistência de agravantes ou reiteração da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral foi reconhecida em virtude da frustração legítima da expectativa do consumidor quanto ao acesso ao serviço contratado.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ausente comprovação de prolongada duração da falha ou circunstâncias agravantes, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 1.000,00
(mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A fixação do valor da indenização por danos morais nos Juizados Especiais deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 2. É adequada a indenização fixada em R$ 1.000,00 quando demonstrada falha pontual na prestação de serviço educacional sem elementos agravantes
relevantes.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Cláudio Roberto do Rosário, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/
c
cancelamento contratual e indenização por danos morais movida em face de Cruzeiro do Sul Educacional S.A., ora recorrida.

Na origem, o autor alegou que, após efetuar matrícula em curso superior EAD, não obteve acesso à plataforma de ensino, mesmo após diversas tentativas de contato com o suporte da instituição, sendo ainda assim cobrado por mensalidades. Requereu a suspensão das cobranças, a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou o cancelamento do contrato e dos débitos, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
.

O autor, ora recorrente, pleiteia majoração da indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, sustentando que o valor fixado é ínfimo diante do sofrimento experimentado, da conduta reiterada da instituição e do impacto pessoal e emocional sofrido.

A recorrida apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da falha na prestação do serviço e responsabilidade da instituição

A responsabilidade da recorrida é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa. O juízo a quo, com base nos elementos constantes nos autos, reconheceu que não houve comprovação, por parte da instituição, de que o acesso à plataforma foi restabelecido e funcional, mesmo após contatos realizados pelo autor.

Portanto, a falha no serviço e o dever de indenizar foram corretamente reconhecidos, e não são objeto de insurgência da recorrida, limitando-se a controvérsia à adequação do quantum indenizatório fixado.

Do valor da indenização por danos morais

A indenização foi arbitrada em R$ 1.000,00
(mil reais)
, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme expressamente fundamentado na sentença, levando-se em consideração:

a ausência de comprovação da duração exata da falha na prestação do serviço;

a inexistência de inscrição em cadastro restritivo de crédito;

o caráter
preventivo
e punitivo da indenização, sem caráter punitivo-exemplar excessivo;

a natureza da lesão, de grau leve a moderado, não sendo apta, por si, a justificar valores mais elevados.

Da inadequação das jurisprudências citadas no recurso

O recorrente cita diversos pre
cedentes com valores superiores,
no entanto, não há identidade fática com o caso concreto. Muitas das decisões tratam de negativação indevida, golpes de engenharia social e fraudes bancárias, contextos nos quais o dano moral possui gravidade distinta e repercussões mais expressivas na esfera patrimonial e pessoal.

Outrossim, a jurisprudência não pode ser invocada de forma dissociada da moldura fática, especialmente nos Juizados Especiais, cujo critério é casuístico e equitativo, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95.

Da ausência de enriquecimento sem causa e proporcionalidade

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
seja insuficiente à reparação do dano. A fixação seguiu parâmetros legais e
principiológicos
, não se mostrando desproporcional nem ineficaz. A majoração do valor, na ausência de fatores agravantes adicionais, como publicidade da falha, violação à imagem ou à intimidade, configuraria desvirtuamento da finalidade da indenização moral, ensejando risco de enriquecimento indevido.

A sentença encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos objetivos dos autos, não havendo qualquer omissão, erro de julgamento ou injustiça que justifique sua reforma. O recurso apenas reflete o inconformismo do autor com o quantum fixado, sem trazer elementos novos ou argumentos jurídicos idôneos a ensejar a majoração pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025